Tribunal: TJPA
Processo: 0826206-31.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826206-31.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CARLA SUELY MONTE GEMAQUE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM ESCOLA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que manteve a sentença condenatória em desfavor do Município, em razão de acidente ocorrido dentro de escola pública, resultando em fratura do braço esquerdo do estudante, fixando indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em verificar a existência das alegadas omissões no Acórdão embargado quanto à análise do nexo causal, responsabilidade do Município e proporcionalidade do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão embargado analisou expressamente o nexo causal, reconhecendo-o em razão de prova testemunhal, boletim de ocorrência e processo administrativo instaurado pelo próprio Município.

4. Não há omissão na análise da responsabilidade civil do Município, uma vez que restaram demonstradas as condutas comissiva (ordem da professora) e omissiva (falta de manutenção adequada da escola pública).

5. Quanto ao valor indenizatório, não houve impugnação anterior específica, mantendo-se os valores fixados pela sentença.

6. Configura-se mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

7. Prequestionamento ficto, conforme art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016; TJ-PR, ED nº 1500301-3/01, Rel. Dalla Vecchia, j. 24.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0826206-31.2017.8.14.0301), opostos por MUNICÍPIO DE BELÉM contra L. M. G., representado por sua genitora CARLA SUELY MONTE GEMAQUE, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

Direito Administrativo e Civil.
Apelação cível.
Responsabilidade civil do Município. Acidente com aluno. Fratura do braço esquerdo. Conduta comissiva e omissiva do Ente Público. Danos morais e materiais. Manutenção da condenação.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória movida por estudante que sofreu fratura do braço esquerdo dentro de escola municipal, condenando o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, e R$ 1.974,34 (mil novecentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) a título de danos materiais, decorrentes de despesas médicas e deslocamentos para tratamento.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar a responsabilidade civil do Município pelo acidente ocorrido dentro da escola pública.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Ente Municipal, nos casos de acidentes com estudantes em escolas públicas, segue a teoria do risco administrativo, exigindo-se apenas a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88.

4. O acervo probatório demonstra que houve fratura no braço esquerdo do aluno, em decorrência da queda ocorrida no estabelecimento de ensino.

5. O processo administrativo instaurado pelo Ente Público confirma que o acidente ocorreu na escola no horário de aula, quando o aluno, a pedido da professora, deslocava-se para entregar um bilhete na sala dos professores, tendo esbarrado em uma vassoura que se encontrava no chão. O boletim de ocorrência policial e o depoimento da testemunha ouvida em juízo, confirmam as circunstâncias do acidente.

6. Os danos sofridos pelo Autor decorrem diretamente da conduta comissiva consubstanciada na ordem emanada da professora, bem como da conduta omissiva do Ente Estatal, a quem incumbe o dever de conservar o estabelecimento público, restando, assim, caracterizado o nexo causal e, por conseguinte, a responsabilidade do Município.

7. Quanto ao dano moral, observa-se que está devidamente comprovado, uma vez que, em decorrência do acidente, o Autor teve fratura no braço esquerdo, sendo submetido a cinco procedimentos cirúrgicos, ficando impossibilitado de exercer suas atividades habituais — circunstância que ultrapassa o mero dissabor.

8. Em relação aos danos materiais, embora não haja impugnação quanto à sua comprovação, registra-se que o Apelado instruiu a ação com documentos comprobatórios das despesas médicas e deslocamentos para unidades de saúde, sendo devida a indenização decorrentes de tais gastos.

9. Inexistindo impugnação ao
quantum
indenizatório, deve ser mantido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 1.974,34 (mil novecentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) referente aos danos materiais arbitrados na sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, afirmando que não houve apreciação quanto à alegação de ausência de nexo causal entre a conduta administrativa e o dano sofrido pela vítima. Argumenta que os documentos médicos juntados são insuficientes para demonstrar que as lesões decorrem do acidente sofrido no ambiente escolar.

Afirma, ainda, que o acórdão não analisou devidamente o argumento de que inexistem provas suficientes para a responsabilização do Ente Público, bem como acerca da existência do Processo Administrativo nº 20334/2016/SEMEC que concluiu pela ausência de conduta culposa da professora e ausência de falha estrutural na unidade escolar.

Aduz, por fim, que não houve manifestação em relação a proporcionalidade entre a gravidade da conduta e extensão do dano na fixação do valor indenizatório.

Requer, portanto, o saneamento das omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado para que seja reformado o acórdão embargado.

Requer, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos suscitados no recurso de apelação.

O embargado apresentou contrarrazões aduzindo a inexistência de omissão.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o Embargante afirma que o Acórdão foi omisso em relação à alegada ausência de nexo causal entre a conduta administrativa e o dano sofrido pela vítima. No entanto, constata-se que há expressa manifestação no julgado quanto a análise das provas, incluindo o processo administrativo realizado pelo Ente Municipal e depoimento de testemunhas, concluindo pela existência de nexo de causalidade entre a conduta administrativa e os danos suportados pelo Apelado. Vejamos:

(...) O acervo probatório demonstra que houve fratura no braço esquerdo do aluno, em decorrência da queda ocorrida no estabelecimento de ensino.

O processo administrativo instaurado pelo Ente Público confirma que o acidente ocorreu na escola no horário de aula, quando o aluno, a pedido da professora, deslocava-se para entregar um bilhete na sala dos professores (ID. 13568416 - Pág. 4).

O boletim de ocorrência policial registra que a queda ocorreu quando o infante, a pedido da Professora Dione, levava uma apostila para outra professora, momento em que tropeçou em uma vassoura, caindo no chão e sofrendo a lesão (ID. 13568204 - Pág. 7).

Na audiência de instrução, a testemunha Ana Maria de Oliveira Magalhães confirmou as circunstâncias do acidente, afirmando que acompanhou a genitora do menor até a escola após o acidente e que:

(...)
o que eu vi foi o braço dele já quebrado, passando a mão em cima do braço dele
(...) – (ID. 13568474, 00min21s)
só sei dizer que ele tropeçou em uma vassoura, que ele ia fazer um mandado para a professora e ele pegou e foi na secretaria deixar algo para a professora, um papel lá e ela mandou ele levar lá na secretaria, foi quando ele tropeçou na vassoura, caiu e quebrou o braço
(...) - (ID. 13568474, 01min:03s)

Quando perguntada sobre como soube das circunstâncias do acidente afirmou que (...)
ouviu a conversa dos alunos da escola
(...) (ID. 13568475 – 01min40s)

Desta forma, houve a demonstração de que o acidente ocorreu no interior da escola e com a participação de servidores públicos, seja pela conduta da professora que designou tarefa extraclasse ao infante ou pela conduta dos funcionários na ausência de organização e manutenção do estabelecimento, eis que a queda ocorreu pelo fato de o menor ter esbarrado na vassoura que estava no chão.

A seu turno, o Município não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório de suas alegações no que tange à alegada ausência de participação de servidores públicos e inexistência de omissão na manutenção da escola pública, limitando-se a aduzir que o evento representa rotina cotidiana da infância.

Logo, constata-se que os danos sofridos pelo Autor estão diretamente ligados à conduta comissiva pela ordem da professora e omissiva do Ente Estatal, a quem compete o dever de conservar o estabelecimento público, restando caracterizado o Nexo Causal e a consequente responsabilidade do Município (...)

Outrossim, em relação ao
quantum
indenizatório há expressa manifestação no acórdão embargado:

(...) Por fim, inexistindo impugnação ao quantum indenizatório, deve ser mantido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 1.974,34 (mil novecentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), referente aos danos materiais arbitrados na sentença (...)

N
ão há vício a ser suprido, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, por fim, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Belém (PA), 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025